Tribunal: TJDFT
Processo: 0711467-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DETERMINADA LIBERAÇÃO DE IMÓVEIS CONSTRITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição sobre bens da empresa recuperanda, ainda que se trate de constrição anterior ao deferimento da recuperação, deve prosseguir no Juízo universal. 1.1. No caso, considerando que o Juízo da Vara 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, no qual tramita o processo de recuperação judicial da parte agravante, já determinou “a liberação de valores constritos por Juízos cíveis nos processos de execução ou cumprimento de sentença de créditos sujeitos à recuperação judicial, bem como a liberação dos imóveis constritos nos termos da fundamentação”, não há razão para manter a constrição dos bens determinada na decisão agravada.
2. Recurso conhecido e provido.